Tribunal: STF
Processo: AI 78850
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS JA REPELIDOS. INVIABILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AMBOS OS PERMISSIVOS, PORQUE NÃO
PREQUESTIONADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO OS DISPOSITIVOS LEGAIS
INVOCADOS, DE MODO A NÃO PODER TE-LOS OFENDIDO. DISSIDIO QUE NÃO
ATENDE AOS PRESSUPOSTOS DE INSTRUÇÃO. SUMULAS 282, 356 E 291. AGRAVO
REGIMENTAL DENEGADO.